Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus liberatório impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em processo no qual o paciente foi pronunciado pela prática do crime de feminicídio tentado, no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o excesso de prazo para reavaliação da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP), e a mudança fática advinda da instrução, que teria evidenciado conduta culposa e afastado o animus necandi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsistem os fundamentos da prisão preventiva; (ii) avaliar se houve excesso de prazo na reavaliação da custódia; (iii) examinar se as alterações fáticas e probatórias autorizam a revogação da prisão; e (iv) verificar se a pronúncia fundada em testemunhos indiretos gera nulidade em razão de temas afetados ao STJ e STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta da conduta e pela reincidência em violência doméstica contra a mesma vítima, evidenciando periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.
4. A alegada mudança fática decorrente da instrução não se comprova, pois o conjunto probatório foi suficiente para a pronúncia por tentativa de feminicídio, com materialidade e indícios de autoria, sendo a análise do dolo e das versões conflitantes matéria reservada ao Tribunal do Júri.
5. A decisão de pronúncia foi mantida em recurso em sentido estrito pela 1a Turma Criminal, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal culposa e reafirmando a inexistência de alteração no quadro fático-jurídico que justifique a revogação da prisão.
6. Não há excesso de prazo a ser reconhecido, pois a tramitação processual segue regular, estando o feito na fase recursal, e a Súmula 52/STJ afasta a alegação quando encerrada a instrução.
7. A fundamentação da prisão preventiva é idônea e concreta, baseada em risco à integridade da vítima e necessidade de garantia da ordem pública, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
8. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.
9. Os Temas Repetitivos no 1260 (STJ) e no 1392 (STF), relativos ao valor de testemunhos indiretos, não possuem efeito suspensivo sobre processos em andamento, nem alteram a validade da pronúncia lastreada em outros elementos de prova, como o prontuário médico e depoimentos diretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada em elementos concretos de periculosidade, reincidência e gravidade do fato, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas.
2. O prazo de reavaliação da prisão previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP é impróprio e não acarreta ilegalidade automática da custódia.
3. A via do habeas corpus não comporta reexame de provas nem análise de dolo ou desclassificação da conduta, matérias próprias do Tribunal do Júri.
4. A afetação de temas de repercussão geral ou repetitivos no STF e STJ não suspende automaticamente processos em andamento, salvo determinação expressa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXXVIII; CPP, artigos 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CP, artigos 121, § 2o, VI, § 2o-A, c/c 14, II; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884388, HC 0724613-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/06/2024; STJ, HC no 935138/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 2024; TJDFT, Acórdão 2003973, RESE 0704228-11.2024.8.07.0019, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05/06/2025; STJ, AgRg no HC 942.634/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 03/09/2025.